Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. CONTRATO DE TRABALHO. SALÁRIO. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou o valor dos alimentos provisórios, no percentual de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo para cada uma das filhas do agravante, totalizando o percentual de 160% (cento e sessenta por cento) do salário mínimo.
2. Apesar das alegações da parte agravada, a probabilidade do direito não restou configurada, diante da necessidade de melhor apreciação da narrativa exposta de suposta ocultação de patrimônio, o que só será possível mediante dilação probatória na instância a quo, respeitado o contraditório.
3. No caso, restou comprovado que o agravante é motorista de carro de passeio, contratado por pessoa física, auferindo renda bruta mensal no valor de R$ 1.939,08, além do que demonstrada a existência de outros gastos que o impedem de arcar com encargo fixado na decisão a quo.
4. O valor dos alimentos provisórios fixados na decisão recorrida é incompatível com a capacidade financeira do genitor, razão pela qual imperioso reduzi-lo para 30% (trinta por cento) do salário bruto do genitor, descontado tão somente o IRPF e INSS, para cada uma das filhas.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.